Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0732770-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANELISE PEIXOTO MENDONÇA (patrocinada pelo Dr. André Quezado Negreiros e pela Dra. Cibelle Macedo Braga), em face da decisão do Magistrado da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716604-26.2024.8.07.0020, que deixou de conceder a tutela de urgência, consistente em autorização de realização de prova para conclusão do ensino médio junto à Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA. (1a agravada), e de posse de seu certificado de conclusão do ensino médio, matricular-se no curso superior de medicina junto à Uniao Educacional do Planalto Central S.A -UNICEPLAC (2a agravada). A agravante informou que foi aprovada no processo seletivo (vestibular) da universidade UNICEPLAC, para o curso de Medicina, porém, encontra-se ainda cursando o terceiro ano do ensino médio no Centro Educacional Leonardo Da Vinci. Diante disso, buscou junto ao Centro Educacional Leonardo Da Vinci (1a agravada) a realização de provas para concluir o ensino médio e ter acesso ao certificado de conclusão, no entanto, não obteve êxito, pois lhe foi negado o pedido. Salientou que a data limite para apresentação do comprovante de conclusão do ensino médio é o dia 8-agosto-2024, às 17horas, a agravante não teve outra opção a não ser requerer a tutela jurisdicional, buscando “o direito de inscrição no supletivo e realização das provas de avanço”, no entanto, o pedido foi indeferido pelo Magistrado “a quo”. Destacou que a agravante cumpriu a carga horária mínima exigida pela Lei 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demonstrou capacidade intelectual ao ser aprovada em tão difícil e concorrido certame. Alegou que o indeferimento do pedido viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e da proporcionalidade, bem como contraria o inciso V do artigo 208 da constituição Federal, que garante o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Destacou que o artigo 24, inciso V, alínea “c”, da Lei 9394/96, que prevê a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado” e que o inciso II, alínea “c”, do mesmo dispositivo “permite a classificação em etapa posterior do ensino, independentemente da escolarização anterior”, de modo que a decisão ora combatida prestigia a mera formalidade e a burocracia, em detrimento ao mérito pessoal que permite à agravante progredir em sua vida. Nesse sentido, asseverou que a agravante preenche os requisitos objetivos para ascensão ao curso de graduação em Medicina, tendo em vista sua aprovação no vestibular tão concorrido. Acrescentou que há “periculum in mora”, porque a matrícula deve ser realizada até o dia 8-agosto-2024 e não será efetivada se o certificado de conclusão do ensino médio não for apresentado. Assim, requereu: a) A concessão da Tutela Recursal de Urgência, inaudita altera pars, aplicando o efeito suspensivo ativo à r. Decisão agravada, para que seja determinado a 1a AGRAVADA que, independentemente do requisito etário, (i) aplique imediatamente os exames para conclusão de ensino médio no prazo de 24 horas, e, sendo aprovada, (ii) que expeça o correspondente certificado de conclusão ou declaração equivalente em favor da AGRAVANTE, de forma a efetivar a matrícula na Faculdade até o dia 08/08/2024, às 17h; b) Que seja concedida medida liminar determinado que a 2a AGRAVADA suspenda o prazo fatal para apresentação de documentos e se abstenha de desclassificar a AGRAVANTE durante o período necessário para que as determinações aplicadas à 1a AGRAVADA sejam cumpridas; c) Concedida a tutela requerida, seja mantido os efeitos até o trânsito em julgado do v. Acórdão prolatado; d) Em razão da celeridade que o caso impõe, que a decisão sirva de mandado, podendo ser protocolado pelos causídicos da AGRAVANTE nos autos de origem; e) No mérito seja convalidada a tutela recursal de urgência deferida, e, no mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento, anulando, definitivamente, a r. Decisão agravada, para todos os fins de Direito; f) A intimação do d. Parquet, para se manifestar, conforme determina a lei; g) A intimação das AGRAVADAS nos endereços declinados no preâmbulo, para, querendo se manifestar a respeito do presente recurso, dado que ainda não houve sua citação na instância ordinária, motivo pelo qual, a agravante deixa de juntar instrumento procuratório de eventual profissional do Direito constituído pelo agravado. Passo a analisar o pedido de antecipação de tutela. A parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, na “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de urgência” no 0716604- 26.2024.8.07.0020, que indeferiu a antecipação de tutela requerida. Inconformada, a agravante requereu a reforma da decisão. Com parcial razão. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifos nossos). Ora, no presente caso, há urgência e gravidade para justificar a apreciação do pedido de antecipação de tutela no período do plantão, sob pena de perecimento do direito, tendo em vista a iminência do prazo final para a realização da matrícula na referida instituição de ensino superior. Feitos tais esclarecimentos iniciais, cumpre consignar que a Lei n. 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, alterada pela Lei n. 13.415/2017, – estabelece que o curso regular do Nível Médio da Educação Básica seja feito por meio do cumprimento de carga horária mínima anual de 1000 (mil) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, podendo ser organizada em séries anuais, períodos semestrais ou qualquer outra forma, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Todavia, essa mesma Lei admite a possibilidade de o estudante avançar ou mesmo concluir essa etapa em tempo inferior, desde que seja submetido a avaliação, feita pela escola, capaz de definir o grau de desenvolvimento e experiência do aluno, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino, senão vejamos o que diz o artigo 24 do citado diploma legal: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; (...). (Grifos nossos). Por seu turno, a Constituição Federal, no artigo 208, inciso V, assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Com efeito, pode-se concluir que a agravante já está em fase de conclusão do Ensino Médio, cursando o 3o ano, tendo, inclusive, logrado êxito em concorrido exame vestibular de uma universidade para cursar o ensino superior em medicina e prestes a completar 18 (dezoito) anos, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses em que se admite a aplicação de provas de verificação de aprendizado para expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA NEGADA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PROGRESSÃO NO ENSINO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar, para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Evidenciada a capacidade meritória da agravante, que vem demonstrando um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior de Psicologia na Universidade Católica de Brasília, restam demonstradas as condições necessárias para o avanço na carreira estudantil, sem que isso implique em violação ao princípio da isonomia. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela recursal e determinar ao agravado que matricule e aplique a agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio o mais breve possível. (Acórdão 1863442, 07064657520248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA. MATRÍCULA NEGADA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PROGRESSÃO NO ENSINO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Evidenciada a capacidade meritória da agravante, que vem demonstrando um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior de Psicologia na Universidade Católica de Brasília, restam demonstradas as condições necessárias para que avence em sua carreira estudantil, sem que isso implique em violação ao Princípio da isonomia. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar ao agravado que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio. (Acórdão 1863326, 07509864220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não se deve chancelar, ao arrepio de princípios constitucionais atrelados à garantida de desenvolvimento intelectual dos jovens (direito social), a proibição de ingresso no ensino superior de estudante, mormente quando já está em fase de conclusão do ensino médio, como na hipótese, mesmo que não tenha cumprido a idade mínima. Logo, há amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, por meio de exames para conclusão de ensino médio, tendo em conta que o art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. No que tange ao pedido de determinação à Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA (1a Agravada) para que aplique imediatamente os exames para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, seja devidamente fornecido o correspondente Certificado, trata-se de pleito de natureza satisfativa, razão pela qual deve ser analisado pelo Colegiado. Nada impede, contudo, que se determine a reserva de vaga, a fim de assegurar o direito da agravante. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar à Uniao Educacional do Planalto Central S.A -UNICEPLAC (2a Agravada) a suspensão do prazo fatal para apresentação de documentos da agravante, com a reserva de sua vaga e abstenção de desclassificá-la até a decisão final do Colegiado. 2. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação. 3. Encaminhem-se os autos ao Desembargador sorteado. 4. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 22h53min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista